Tribunal: STF
Processo: Rcl 72695
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRERROGATIVA DE FORO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECLAMO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, não há que se falar em ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte, no julgamento das ADIs 7083 e 6732, quando, durante o curso de investigações, identifica-se o possível envolvimento de autoridade com foro de prerrogativa nos fatos e, a partir de então, submete-se ao juízo competente, in casu, o Tribunal de Justiça estadual, representação por continuidade da investigação, bem como pedido de busca e apreensão e afastamento do cargo executivo.



    3. Agravo regimental não provido.